Tribunal: STF
Processo: ARE 1353261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero o despacho publicado em 23.05.2024 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP). CONDENAÇÃO DO RÉU NIVALDO LUCAS FILHO À PENA DE SEIS (06) ANOS E TRÊS (03) MESES DE RECLUSÃO E DO RÉU NIVALDO LUCAS NETTO À REPRIMENDA DE CINCO (05) ANOS, TRÊS (03) MESES E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO. 1) RECURSO DE RÉU NIVALDO LUCAS FILHO. I) PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DURANTE A VOTAÇÃO DOS QUESITOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA; POR SUPOSTA PARCIALIDADE DOS JURADOS E POR INDEVIDA MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO RÉU EM PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. II) REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, SOB O FUNDAMENTO DE “DIREITO AO ESQUECIMENTO” E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES COM BASE EM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS QUE ULTRAPASSARAM O PERÍODO DEPURADOR DE CINCO (05) ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO CORRETAMENTE AQUILATADAS. CONCURSO DE AGENTES QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA. PRETENDIDA AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM BENEFÍCIO DO RECORRENTE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER CONSIDERADAS NEUTRAS. RECURSO DESPROVIDO. 2) RECURSO DE NIVALDO LUCAS NETTO. I) ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. TESE ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. II) DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADAS DE FORMA NEGATIVA E AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE DEVEM SER CONSIDERADAS NEUTRAS. FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA PELO JUÍZO (1/8) DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. III) EXCLUSÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO ROL DE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. VIA INIDÔNEA. COMPETÊNCIA JUÍZO EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 3) RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUMENTO DA PENA IMPOSTA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE EM RELAÇÃO AO APELADO NIVALDO LUCAS FILHO. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE EXACERBADA. RÉU ADVOGADO E PROCURADOR DO MUNICÍPIO À ÉPOCA DOS FATOS. PENA DEFINITIVA MAJORADA PARA SETE (07) ANOS, DOIS (02) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA DE AMBOS OS RÉUS. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, XXXVIII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, quanto a alegada violação aos arts. 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    No mais, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO RESULTADO DA VOTAÇÃO DO JÚRI. NULIDADE INEXISTENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a ”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.426.880-AgR, Relª. Minª. Presidente).



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente